Tribunal: CARF
Processo: 10950.000582/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.000582/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.338 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
CTE-TÉCNICA DE ELETRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/04/2004
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias
preclusas, e, na parte conhecida dar-lhe provimento para reconhecer a decadência das
competências de 11/2002 a 01/2003 (inclusive). Acompanhou o julgamento a patrona do
contribuinte, Dra. Camila Gonçalves de Oliveira OAB / DF No 15.791.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.000582/2008-12
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.338 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000582/2008-12

Relatório
Trata-se de recurso voluntário, por parte de (fls. 367-399) em que o recorrente
sustenta, em síntese:
a) Os créditos referentes aos fatos geradores de 11/2002 a 01/2003 já foram
atingidos pela decadência, tendo em vista a inconstitucionalidade do prazo
estipulado no art. 45 da Lei no 8.212/91, já declarada pelo STF, inclusive
no âmbito da Súmula Vinculante no 8. Deve ser aplicado o prazo constante
do art. 150, §4o, do CTN. Sobre este ponto, não cabe o argumento de que a
instância administrativa não pode se pronunciar sobre a
constitucionalidade de Lei tributária, posto que deve aplicar o
posicionamento já pacificado pelo STF;
b) Não cabe o argumento de que a instância administrativa não pode se
pronunciar sobre a constitucionalidade de Lei tributária no que tange à a
impossibilidade de utilização da Taxa SELIC. Isso porque as decisões
judiciais apresentadas pela defesa, mesmo sendo fontes secundárias de
direito, ainda servem de paradigma para o julgamento de processos
administrativos em questões similares;. É inconstitucional a aplicação da
citada taxa ao caso em tela;
c) O lançamento foi baseado exclusivamente em presunção da fiscalização
quanto aos segurados empregados contemplados com premiações. Em
razão se supostas dificuldades impostas pela recorrente, entendeu o Fisco
que todos os beneficiários eram segurados empregados. Os documentos
juntados pela fiscalização não são suficientes para confirmar se os
beneficiários são empregados ou contribuintes individuais. Por essa razão,
há nulidade do lançamento. Caberia ao fisco se desincumbir do ônus
probatório da ocorrência do fato gerador, o que não pode se dar
unicamente através de presunções. Admitir o contrário gera ofensa ao
direito de defesa do contribuinte. A falta de distinção entre os empregados
e contribuintes individuais também resultou na aplicação de alíquotas a
maior. Não se sabe em quantos funcionários esta Notificação Fiscal se
fundamentou.
d) O Auditor Fiscal justifica a presunção da base de cálculo ante o fato de ter
intimado a recorrente a apresentar a relação dos empregados beneficiados
com o pagamento dos prêmios, e esta não ter entregue referida
documentação. Ocorre que, conforme devidamente respondido à época, a
Recorrente não mais possui referidos documentos, pois se tratam de
documentos muito antigos e os mesmos foram extraviados. Mas este fato
não é óbice para a fiscalização apurar a base de cálculo e os valores das
contribuições previdenciárias lançadas na presente NFLD, pois todas estas
informações constam na GFIP que a recorrente enviava mensalmente ao
INSS. A recorrente sempre cumpriu corretamente esta obrigação acessória
e, portanto cai por terra que o argumento acerca “recusa” na entrega pela
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.338 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000582/2008-12

recorrente de algum documento que impediu a apuração da base de cálculo
da presente NFLD;
e) A fiscalização descaracterizou indevidamente a relação jurídica existente
entre a recorrente e as empresas fornecedoras dos cartões de incentivo para
o fim de identificar natureza salarial das premiações pagas aos
funcionários. Antes de se proceder ao lançamento deveria ter sido
promovida ação anulatória de negócio jurídico para que fosse
regularmente descaracterizada, o que não ocorreu nos autos. Portanto,
existe vício formal na constituição dos créditos cobrados;
f) A lei no 8.212/91 não previu o prêmio ofertado pelo programas de
incentivo – e nem o pagamento de tais parcelas por meio de cartões de
incentivo – como base de incidência da contribuição social, nem
tampouco elegeu aquele que seria sujeito passivo de eventual relação
tributária, consequentemente nenhuma infração ocorreu por parte da
autuada. De outro lado, a constituição do crédito implica em violação ao
princípio da legalidade;
g) As parcelas pagas a título dos mencionados prêmios de incentivo não
tinham natureza salarial, pois eram pagas como estímulo ao aumento de
produção e não como contraprestação aos serviços. A legislação
trabalhista não dispôs que o prêmio pago por incentivo de produtividade
integra o salário ou remuneração dos funcionários. Trata-se de pagamento
de natureza indenizatória, sobre o qual não podem incidir contribuições
previdenciárias. O marketing de incentivo, por falta de regulamentação
específica, enquadra-se no disposto pelos arts. 854 e seguintes do CC;
h) Além disso, os prêmios eram eventuais e não habituais e periódicos como
afirma a fiscalização. Se não há a relação mensal dos empregados
beneficiados com os prêmios, não há como saber se um funcionário
recebeu o mesmo prêmio por todo este período, ou esporadicamente em
apenas alguns períodos; e
i) Também há ofensa ao princípio da legalidade ao se proceder ao
lançamento à despeito do que prescreve o art. 28, § 9o, item 7, da Lei no
8.212/91.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Desta forma, considerando os fundamentos retro transcritos, requer digne-se Vossas
Senhorias em receber o presente Recurso Voluntário, e acatando-se as preliminares
alegadas que seja declarada a nulidade da presente NFLD 37.095.887-0.
Caso este não seja o entendimento, requer digne-se que no mérito seja julgado
totalmente procedente para determinar o cancelamento da NFLD no 37.095.887-0 em
sua totalidade, ou ad argumentandum, a redução do montante apurado pela fiscalização,
de acordo com os fundamentos jurídicos expostos.
Requer-se, ainda, que todas as intimações sejam dirigidas única e exclusivamente em
nome do advogado JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/PR.: 25.430.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.338 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000582/2008-12

A presente questão diz respeito à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
AI/DEBCAD no 37.095.887-0 (fls. 3-289) que constitui crédito tributário de contribuições
previdenciárias, em face de CTE – Tecnica de Eletricidade e Telecomunicações (CNPJ no
77.931.07910001-07), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/11/2002 a
30/04/2004. A autuação alcançou o montante de R$ 3.810.187,14 (três milhões oitocentos e dez
mil cento e oitenta e sete reais e catorze centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em
07/02/2008 (fl. 3).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 23-33):
7) O fato gerador das contribuições apuradas são remunerações pagas ou creditadas a
segurados empregados por intermédio de empresas prestadoras de serviço, fornecedoras
de cartões de premiação.
8) As remunerações pagas por intermédio de crédito em cartões magnéticos foram
complementares ao salário dos empregados. O salário mensal dos empregados foi pago
normalmente na folha de pagamento, sujeitando-se 6 tributação e 6 legislação
trabalhista. A parcela complementar não foi incluída em folha de pagamento, sendo
contabilizada como despesa com prestação de serviços pagos às empresas fornecedoras
de cartões de premiação.
9) A empresa remunerou seus segurados empregados por meio de créditos efetuados em
cartões magnéticos, os quais podem ser utilizados para saque na rede conveniada. [...]
10) A empresa utilizou-se de dois prestadores de serviço no período [...]
12) A empresa não apresentou as relações de empregados contemplados com os valores
carregados nos cartões, alegando que tais relatórios, de caráter gerencial, foram
extraviados. Ação fiscal desenvolvida pela Delegacia da Receita Federal em São
Paulo/SP em 08/2006 junto à Expertise Comunicação Total S/C Ltda, encaminhou, à
título de ilustração, a relação das cargas dos cartões efetuados em 22/10/2002, contendo
151 empregados da Cotei Comercial e Técnica de Eletricidade Ltda, cujo valor foi
faturado na Nota Fiscal 16433. Anexamos tais documentos a esta NFLD com a
finalidade de demonstrar o mecanismo de funcionamento operacional do Sistema
(Anexo III — Nota Fiscal 16433 e Relação de Pagamentos).
[...]
16) Pelo acima apresentado, verificamos que os pagamentos:
• Foram feitos por meio de carga de crédito em cartões magnéticos;
• O serviço foi prestado por empresas especializadas na intermediação desses
pagamentos, mediante comissão;
• Os cartões utilizados eram nominados ao empregado;
• Os valores creditados podiam ser sacados livremente nos caixas eletrônicos de ampla
rede bancária conveniada, sem a necessidade de qualquer prestação de contas;
• Os recursos foram creditados a título de premiação por produtividade ou atendimento
de metas. Os pagamentos não foram eventuais sendo que, para algumas funções, o
prêmio produtividade era pago mensalmente.
17) Finalmente, concluímos que os valores pagos ou creditados aos segurados
empregados vinculados a fatores de ordem pessoal do trabalhador, como a economia de
tempo e de matéria-prima, a assiduidade, a eficiência, o rendimento, atendimento de
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.338 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000582/2008-12

metas, etc., possuem natureza salarial, integrando o salário-de-contribuição da
Previdência Social por não estarem expressamente citados no parágrafo 9 do artigo 28
da Lei 8.212 de 24/07/1991.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Recibo de arquivos
entregues ao contribuinte (fls. 34 e 35); ii) Termo de início da Ação Fiscal e demais intimações
ao contribuinte (fls. 36-38); iii) Planilha de pagamentos à Expertise Comunicação Total S/C
LTDA (fls. 39-41); iv) Planilha de pagamentos à Incentive House S.A (fls. 42-46); v) Nota fiscal
e relação de pagamentos (fls. 47-51); vi) Cópias de documentos de ações trabalhistas (fls. 52-
67); vii) Cópias de contratos (fls. 68-70); viii) Capturas de telas de endereços eletrônicos (fls. 71-
73); ix) Posição de fornecedores (fls. 74-79); x) Cópias de livros razão e razão analítico (fls. 80-
134); xi) Notas fiscais de serviços (fls. 135-189); xii) Atos constitutivos e alterações contratuais
da contribuinte (fls. 190-284); xiii) Comprovantes de inscrição e de situação contratual (fls. 285-
287); e xiv) Consulta ao cadastro do Estado do Paraná (fl. 288).
O contribuinte apresentou impugnação em 10/03/2008 (fls. 294-321) alegando
que:
a) Os créditos referentes aos fatos geradores de 11/2002 a 01/2003 já foram
atingidos pela decadência, tendo em vista a inconstitucionalidade do prazo
estipulado no art. 45 da Lei no 8.212/91, já declarada pelo STF. Deve ser
aplicado o prazo constante do art. 150, §4o, do CTN. Sobre este ponto, não
cabe o argumento de que a instância administrativa não pode se pronunciar
sobre a constitucionalidade de Lei tributária, posto que deve aplicar o
posicionamento já pacificado pelo STF;
b) O lançamento foi baseado exclusivamente em presunção da fiscalização
quanto aos segurados empregados contemplados com premiações. Em
razão se supostas dificuldades impostas pela recorrente, entendeu o Fisco
que todos os beneficiários eram segurados empregados. Os documentos
juntados pela fiscalização não são suficientes para confirmar se os
beneficiários são empregados ou contribuintes individuais. Por essa razão,
há nulidade do lançamento;
c) As parcelas pagas a título dos mencionados prêmios de incentivo não
tinham natureza salarial, pois eram pagas como estímulo ao aumento de
produção e não como contraprestação aos serviços. A legislação
trabalhista não dispôs que o prêmio pago por incentivo de produtividade
integra o salário ou remuneração dos funcionários. Trata-se de pagamento
de natureza indenizatória, sobre o qual não podem incidir contribuições
previdenciárias. O marketing de incentivo, por falta de regulamentação
específica, enquadra-se no disposto pelos arts. 854 e seguintes do CC;
d) A fiscalização considerou todos os beneficiários dos cartões de incentivos
como empregados da contribuinte, sem fazer a necessária distinção entre
estes e os contribuintes individuais. Dessa forma, as alíquotas aplicadas
foram superiores ao devido;
e) É ilegal a aplicação da taxa Selic ao caso em tela; e
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.338 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000582/2008-12

f) O Auditor Fiscal não possui competência para determinar o que seja crime
contra a ordem tributária, razão pela qual não há que
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Ante o exposto, requer, digne-se Vossa Senhoria em receber a presente pega de defesa,
examinar as suas razões, e dar-lhe procedência para determinar a nulidade ou o
cancelamento da NFLD n. 37.095.888-7, eis que o crédito tributário constituído está
fulminado pela decadência, e ainda, ante o fato do crédito tributário ter sido lavrado
com base em presunção relativa do Sr. Fiscal.
Caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer digne-se Vossa
Excelência em declarar indevida a imputação da infração objeto da presente NFLD, pois
não restou comprovado que o prêmio pago fosse complemento de salário, apto a criar o
fato gerador do tributo em questão.
Ou, então, subsidiariamente, requer digne-se Vossa Excelência em determinar que o Sr.
Fiscal autuante proceda a revisão da presente NFLD, a fim de demonstrar a apuração da
base de cálculo o qual fez incidir as contribuições previdenciárias.
Por fim protesta pela produção de todas as provas em direito permitidas, em especial a
prova documental e pericial, bem como se reserva o direito de juntar documentos
comprobatórios de seus argumentos até o julgamento da presente.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fls.
322-324); ii) Atos constitutivos e alterações contratuais da contribuinte (fls. 325-340).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ),
por meio do Acórdão no 06-18.043, de 16 de maio de 2008 (fls. 345-359), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/04/2004
NFLD 37.095.887-0
Ementa: DECADÊNCIA.
É de dez anos o prazo de decadência aplicado às contribuições previdenciárias.
SELIC
Para fatos geradores ocorridos partir de janeiro de 1995, é licita a incidência dos juros
com base na taxa SELIC.
PRESUNÇÕES LEGAIS
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, cabendo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei. Não sendo apresentada relação dos beneficiários dos pagamentos
por meio dos cartões de premiação, é licito presumir que todos são segurados
empregados.
PAGAMENTOS
MEDIANTE
CARTÕES
DE
PREMIAÇÃO.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
Os pagamentos efetuados mediante créditos em cartões eletrônicos de premiação
possuem natureza remuneratória e constituem base de cálculo de contribuição
previdenciária.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. OPORTUNIDADE
Com a impugnação ocorre a oportunidade da apresentação de provas, precluindo o
direito de o impugnante apresentá-las em outro momento processual.
Lançamento Procedente
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.338 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000582/2008-12

Após a apresentação do recurso voluntário, sobreveio manifestação da sucessora
da contribuinte (CTE – Técnica de Eletrecidade e Telecomunicações LTDA, CNPJ no
77.931.079/0001-07), pela qual declara a desistência parcial do recurso em relação aos créditos
referentes às competências de 02/2003 a 04/2004, para fins do disposto na Lei no 11.941/2009
(fls. 409 e 410). Com isso, houve o desmembramento e transferência do processo segundo o que
consta das fls. 413-417, com a posterior remessa do remanescente ao CARF (fl. 418-425).
Foi determinada a devolução do processo à repartição de origem conforme fls.
426-428. Posteriormente, a contribuinte apresentou manifestação às fls. 433-436, pela qual
informa que indicou equivocadamente os créditos contidos no DEBCAD no 37.298.184-4 e
também aqueles remanescentes no presente processo na modalidade de “Parcelamentos de
Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1o – Débitos Previdenciários – RFB”, o que
resultou em parcelas maiores do que o pretendido com o referido parcelamento. Com isso,
requereu a revisão do parcelamento com o fim de:
a) “Parcelamentos de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1o – Débitos
Previdenciários – RFB” os débitos constantes no DEBCAD no 37.095.887-0 que foram
indevidamente consolidados;
b) Recompor o saldo devedor da conta REFIS modalidade “Parcelamentos de Dívidas
Não Parceladas Anteriormente – Art. 1o – Débitos Previdenciários – RFB” a fim de
deduzir os valores indevidamente recolhidos referentes aos débitos constantes
DEBCAD no 37.095.887-0 e, consequentemente, readequar as parcelas mensais futuras;
c) Determinar o retorno do Processo no 10950.000582/2008-12 (DEBCAD no
37.095.887-0) ao CARF para que seja julgado o Recurso Voluntário apresentado quanto
à parte remanescente do crédito tributário.
A manifestação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Contrato social
(fls. 439-458); ii) Pedido de adesão (fl. 459); iii) Recibo de declaração de não inclusão da
totalidade dos débitos no parcelamento da Lei no 11.941/2009 (fl. 460); iv) Pedido de desistência
parcial do processo no 10950.000582/2008-12 - DEBCAD no 37.095.887-0 (fls. 461 e 462); v)
Discriminativo analítico do débito desmembrado (fls. 463-468); e vi) Recibo de consolidação de
pagamento (fls.469-474).
Os pedidos acima referidos foram deferidos conforme fls. 475 e 476, de forma
que o recurso voluntário foi reencaminhado ao CARF para julgamento em relação aos créditos
remanescentes, competências de 11/2002 a 01/2003 (fls. 477-480).
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.338 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000582/2008-12

A intimação do Acórdão se deu em 30 de maio de 2008 (fl. 361), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 25 de junho de 2008 (fl. 367-399). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente. Deixo de conhecer dos seguintes
argumentos, em respeito ao que prescreve a Súmula CARF no 2:
a) Também não cabe o argumento de que a instância administrativa não pode
se pronunciar sobre a constitucionalidade de Lei tributária no que tange à a
impossibilidade de utilização da Taxa SELIC. Isso porque as decisões
judiciais apresentadas pela defesa, mesmo sendo fontes secundárias de
direito, ainda servem de paradigma para o julgamento de processos
administrativos em questões similares;. É inconstitucional a aplicação da
citada taxa ao caso em tela.
Deixo também de conhecer das seguintes matérias que poderiam ter sido arguidas
em sede de impugnação, mas que apenas foram levantadas quando do recurso voluntário,
restando caracterizada a sua preclusão:
a) O Auditor Fiscal justifica a presunção da base de cálculo ante o fato de ter
intimado a recorrente a apresentar a relação dos empregados beneficiados
com o pagamento dos prêmios, e esta não ter entregue referida
documentação. Ocorre que, conforme devidamente respondido à época, a
Recorrente não mais possui referidos documentos, pois se tratam de
documentos muito antigos e os mesmos foram extraviados. Mas este fato
não é óbice para a fiscalização apurar a base de cálculo e os valores das
contribuições previdenciárias lançadas na presente NFLD, pois todas estas
informações constam na GFIP que a recorrente enviava mensalmente ao
INSS. A recorrente sempre cumpriu corretamente esta obrigação acessória
e, portanto cai por terra que o argumento acerca “recusa” na entrega pela
recorrente de algum documento que impediu a apuração da base de cálculo
da presente NFLD; e
b) A fiscalização descaracterizou indevidamente a relação jurídica existente
entre a recorrente e as empresas fornecedoras dos cartões de incentivo para
o fim de identificar natureza salarial das premiações pagas aos
funcionários. Antes de se proceder ao lançamento deveria ter sido
promovida ação anulatória de negócio jurídico para que fosse
regularmente descaracterizada, o que não ocorreu nos autos. Portanto,
existe vício formal na constituição dos créditos cobrados.
Tendo em vista o desmembramento do processo descrito no relatório acima, tem-
se que o recurso voluntário versa unicamente sobre as competências de 11/2002 a 01/2003.
Mérito
Da decadência.
Entende a contribuinte que as competências de 11/2002 a 01/2003 já foram
alcançadas pela decadência. Isso porque, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.338 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000582/2008-12

no 8.212/91 – já declarada pelo STF –, o prazo prescricional aplicável ao caso é aquele constante
do art. 150, § 4o, do CTN.
Assiste razão à recorrente no que diz respeito ao argumento referente à
inconstitucionalidade do mencionado dispositivo. Note-se que o Supremo Tribunal Federal já
firmou posicionamento nesse sentido, o que motivou a edição de sua Súmula Vinculante no 8:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário”.
Veja-se que a aplicação do quanto firmado pelo STF quanto a
inconstitucionalidade de norma tributária não representa violação ao que prescreve a Súmula
CARF no 2. Dessa forma, deve ser reconhecida a inaplicabilidade do prazo decadencial de 10
anos previsto no art. 45 da Lei no 8.212/91.
As contribuições em questão se submetem ao chamado lançamento por
homologação, pelo qual o contribuinte deve informar à fiscalização os dados necessários para a
identificação das bases de cálculo e, com isso, antecipar o pagamento do tributo devido. Tais
lançamentos estão submetidos à regra do art. 150, § 4o, do CTN, nas oportunidades em que
foram prestadas as informações e efetuados os mencionados recolhimentos.
Nesse sentido, a fiscalização dispõe de até cinco anos, a contar da ocorrência do
fato gerador, para constituir o crédito tributário referente à diferença entre o montante já
recolhido e o total que se entende devido. Cabe aqui indicar o que prevê a Súmula 99 do CARF:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Torna-se necessário, portanto, identificar se foi realizado recolhimento parcial
capaz de atrair a incidência do dispositivo em comento. Do Relatório Fiscal, infere-se que houve
pagamentos de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos empregados,
sendo que a NFLD no 37.095.887-0 trata dos créditos referentes às diferenças identificadas pela
fiscalização:
7) O fato gerador das contribuições apuradas são remunerações pagas ou creditadas a
segurados empregados por intermédio de empresas prestadoras de serviço, fornecedoras
de cartões de premiação.
8) As remunerações pagas por intermédio de crédito em cartões magnéticos foram
complementares ao salário dos empregados. O salário mensal dos empregados foi
pago normalmente na folha de pagamento, sujeitando-se a tributação e a legislação
trabalhista. A parcela complementar não foi incluída em folha de pagamento, sendo
contabilizada como despesa com prestação de serviços pagos às empresas fornecedoras
de cartões de premiação.
Com isso, entende-se que deve se aplicar ao caso a regra do art. 150, § 4o, do
CTN. Considerando que a constituição do crédito se deu em 07/02/2008, com a notificação da
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.338 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000582/2008-12

contribuinte, conclui-se que os créditos referentes às competências de 11/2002 a 01/2003
realmente foram atingidas pela decadência.
Por esses motivos, entendo cabível o provimento do recurso voluntário.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, deixando de
conhecer das alegações de inconstitucionalidade e das matérias preclusas, e, no mérito, dar-lhe
provimento para o fim de reconhecer a decadência das competências de 11/2002 a 01/2003

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital